Tribunal: TJMT
Processo: 1010619-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010619-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Hélleny Araújo dos Santos, em favor de Valdinei da Silva Oliveira, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito doméstico [art. 129, § 9o, c.c. art. 147 e art. 140, todos do CP], perpetrados em face de Nair Beatriz de Páscoa Godoy, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital.
A impetrante aduz que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 19/2/2020, e teve sua prisão preventiva decretada em face da acusação de causar mal injusto e grave à sua companheira.
Assevera que formulou pedido de revogação da prisão preventiva, cujo pleito foi indeferido pelo juízo a quo em 19/3/2020.
Sustenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, e que não estão presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão cautelar, com a expedição do alvará de soltura.
Decido.
Segundo se depreende dos autos, a vítima narrou aos policiais militares que o paciente chegou em casa embriagado e, aparentemente, sob efeito de substância entorpecente.
Disse ainda que, por motivo fútil, passou a agredi-la, derrubando-a ao chão e golpeou sua cabeça com um martelo.
Entretanto, perante a autoridade policial, a ofendida disse que sofreu um soco no braço e outro na nuca, e também levou vários golpes de vassoura nas costas, além de ter sido xingada e ameaçada pelo paciente.
Compulsando detidamente os autos, em especial as declarações da vítima, há indícios de que o paciente é useiro e vezeiro na prática de crimes no âmbito doméstico.
A ofendida afirmou que em setembro de 2019 foi agredida por Valdinei, ficando este cautelarmente segregado por três meses, e saiu usando tornozeleira eletrônica.
Todavia, em dezembro de 2019, o casal reatou e voltaram a morar juntos. Porém, novamente foi agredida por Valdinei, inclusive sofrendo um golpe de martelo na cabeça.
No caso em apreço, verifica-se que agiu com acerto a autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva do paciente, nomeadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
Em contrapartida, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, constata-se que a denúncia foi recebida em 19/3/2020, ou seja, há dois meses, e não há notícias de citação do acusado, porquanto o mandado foi encaminhado à Central para cumprimento apenas em 8/5/2020.
Nessa ordem de ideias, tenho que as medidas protetivas fixadas pela autoridade policial, e outras a serem estabelecidas por este Sodalício, se revelam suficientes para atingir a finalidade pretendida pela norma vigente, qual seja, evitar a reiteração da prática delituosa.
Destaque-se, por oportuno, que a vítima asseverou que se mudará para casa de seu filho, livrando-se, pelo menos em tese, de possíveis investidas por parte do ofensor que, por sua vez, encontra-se segregado há mais de noventa dias, sem qualquer perspectiva de data para realização da audiência de instrução e julgamento.
De toda sorte, no caso concreto, imprescindível se faz a fixação de medida mais invasiva, objetivando resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente VALDINEI DA SILVA OLIVEIRA pelas seguintes medidas:
(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;
(iii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iv) não se envolver em outro fato criminoso;
(v) não se aproximar da vítima, e nem de seus familiares, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, tampouco em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;
(vi) monitoração eletrônica por tornozeleira.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Valdinei da Silva Oliveira, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Fica o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica, devendo cientificar a vítima da decisão ora proferida, a fim de que esta informe, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento por parte do paciente.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica e de não aproximação da vítima ou de seus familiares.
Expeça-se o necessário.
Requisitem-se as informações necessárias.
Após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.